Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701848-20.2021.8.07.0019 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EMBARGADO: ESPOLIO DE SONIA MARIA NETO REPRESENTANTE LEGAL: SONIA JACIARA NETO PONTES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Consórcio NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE Consórcio LTDA. (CNVW) contra a decisão exarada no ID 39314142, pela qual foi homologada a desistência do recurso de apelação interposto pelo Espólio de SONIA MARIA NETO. O embargante, nas razões recursais juntadas no ID 39571600, alega que a decisão recorrida padece de omissão a respeito da majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, após a desistência da apelação. Assevera que, conquanto a permissão de desistência de recurso esteja prevista no artigo 998 do Código de Processo Civil sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, a decisão proferida poderá abarcar a condenação em honorários sucumbenciais. Nesse sentido, obtempera que não houve registro quanto aos honorários, seja na aplicação ou no seu afastamento. Ao final, pleiteia o acolhimento e provimento dos embargos declaratórios a fim de sanar a omissão mencionada e condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, na forma do artigo 90 do código processualista. Embora tenha sido intimada, o embargado não ofertou contrarrazões, de acordo com a certidão constante do ID 41131190. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, uma vez que os requisitos processuais de admissibilidade estão atendidos. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, esclarecendo obscuridade, suprindo contradição, sanando omissão ou corrigindo erro material que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery[1]: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. Todavia, não se encontra caracterizado o vício de omissão alegado pelo embargante. Inicialmente, faz-se necessário pontuar que o apelante foi parte vencedora no juízo de origem, de modo que seu pedido foi julgado procedente, consoante o seguinte trecho do dispositivo da sentença colacionado a seguir: ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido, para condenar a ré a dar quitação da obrigação da falecida SONIA MARIA NETO no que se refere ao consórcio do grupo/cota no. 91345/344-08. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios, tais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o que dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pela ré. Ocorrido o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido pelos litigantes, dê-se baixa e arquivem-se os autos. – grifo nosso Após a sentença ter sido proferida, a parte autora interpôs apelação mencionando que havia sido surpreendida com auto de busca e apreensão do veículo objeto do consórcio aludido no presente processo, em virtude do trâmite da Ação n. 0701012-47.2021.8.07.0019. Acrescenta que havia depositado a quantia de R$11.991,29 (onze mil novecentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos) para posteriormente se defender e ter o veículo restituído. Por fim, pleiteou a reforma a r. sentença apenas para que fosse determinada a restituição do valor depositado judicialmente. Entretanto, o apelante noticiou, na petição de ID 39082175, que a MAPFRE já havia concordado com a restituição do valor depositado nos autos do Processo n. 0701012-47.2021.8.07.0019, pugnando pela desistência do recurso de apelação, o que foi homologado por esta Relatoria no ID 39314142. Nesse sentido, observa-se que não houve a desistência da ação em que o apelante se consagrou vencedor, mas somente ocorreu a desistência do recurso de apelação. A parte embargante é que fora condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na origem, de forma que não pode ocorrer a majoração dos honorários em caso de não conhecimento de recurso do embargado, porquanto o artigo 85, §3o do Código de Processo Civil fala somente na possibilidade de “majoração” e não permite a existência de honorários recursais independente da sucumbência fixada na origem. Sobre esse assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração") ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais, conforme o aresto colacionado a seguir: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO FEITO EM FAVOR DE PARTICULAR. IMÓVEIS LOCALIZADOS EM FAIXA DE FRONTEIRA. BEM FEDERAL. ALIENAÇÃO "A NON DOMINO". NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO ESTADO-MEMBRO EM QUE SE LOCALIZAR O IMÓVEL. COGÊNCIA NORMATIVA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DE "ERROR IN PROCEDENDO". ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU DO ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DE CAPÍTULO DECISÓRIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL EM GRAU RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR PARTE BENEFICIADA PELO JUÍZO DE INADMISSIBILIDADE DE APELO RARO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A parte beneficiada pela decisão de inadmissibilidade de recurso especial não tem interesse na interposição de agravo. 2. Não se conhece do recurso especial quanto à divergência jurisprudencial meramente indicada como hipótese de cabimento sem que tenha havido argumentação nesse sentido na petição recursal. Hipótese da Súmula 284/STF. 3. Nas demandas de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária que recaiam sobre bem imóvel rural objeto de registro, no Registro de Imóveis, em nome de particular, que não tenha sido destacado, validamente, do domínio público por título formal ou por força de legislação específica, é necessária a citação do estado-membro, no qual situada a área, para integrar a ação de desapropriação, assim como também as ações conexas. Inteligência do art. 3.o da Lei 9.871/1999 e do art. 4.o da Lei 13.178/2015. 4. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração") ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. 5. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece "error in procedendo" e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ("majoração") do ônus em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015. 6. Agravo em recurso especial de Adelina Dalmagro Ascoli e outros não conhecido. Agravo do INCRA conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 1.050.334/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017.) – grifo nosso Dessa forma, só será cabível a majoração dos honorários, na fase recursal, na hipótese em que a parte vencida interpõe recurso ao Tribunal e não obtém êxito, isto é, o recurso não é conhecido ou não é provido. Ademais, o ônus da sucumbência só pode ser invertido se houver reforma da sentença originária, de forma que a parte vencida também passe a ser vencedora em algum aspecto, o que não ocorreu no caso dos autos. No caso, há a impossibilidade de majoração dos honorários em sede recursal, uma vez que o recurso foi interposto pelo vencedor da ação O Superior Tribunal de Justiça, na Edição no 129 da Jurisprudência em Teses, firmou os seguintes entendimentos: 4) A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...) 6) O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária.[2] Portanto, não há que se falar em omissão acerca da majoração ou inversão dos honorários no presente caso, devendo ser mantida íntegra a decisão proferida por esta Relatoria, bem como a r. sentença exarada pelo juízo a quo. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fundamento no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil e na Edição no 129 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de novembro de 2022 às 14:05:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258. [2] Disponível em: https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/JuriTeses/article/view/11387/11516. Acesso em 14/11/2022.